Tribunal: STF
Processo: ARE 1522974
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 213) interposto em 25.02.2025 (eDOC 228) em face de decisão monocrática (eDOC 308), na qual neguei provimento ao recurso, com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do STF, Tema 660 e pela inaplicabilidade da modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento da ADI 5510.



    Na presente demanda, discute-se a questão relativa à legitimidade dos recorrentes, auditores fiscais que ingressaram na carreira por meio de transposição, para executar título executivo referente ao pagamento de prêmio de produtividade.



    Nas razões do recurso, alega-se que a decisão recorrida deve ser reformada, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 213, p. 5):



    “(...) é inegável admitir que foi absolutamente legal e constitucional tomar como referência para o pagamento dos proventos dos servidores aposentados o cargo de Auditor Fiscal, decorrendo daí todos os direitos inerentes à carreira de Auditor Fiscal. Inclusive os valores referentes ao Prêmio de Produtividade, independente de qual cargo de Agente Fiscal ocupavam, seja AF1, AF2, AF3 ou AF4. 



    Com todo respeito, não há argumento capaz de fundamentar a tese de ilegitimidade dos exequentes, ora agravantes, tendo em vista que (i) desde antes da Constituição de 1988 já recebiam o prêmio de produtividade; (ii) quando da edição da LC n. 92/2002 já estavam aposentados; (iii) nos termos da referida LC n. 92/2002, seus proventos passaram a ter como referência os vencimentos do Auditor Fiscal.”



    A parte Recorrida, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (eDOC 231). 



    É o relatório.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, entendeu que a parte Recorrente não seria auditor fiscal, pois não teria ingressado na carreira por meio de concurso público, mas por transposição por força de Lei Complementar, já que, originalmente, ocupava o cargo de agente fiscal, razão pela qual não seria parte legítima para a execução do crédito reconhecido em sentença coletiva, nestes termos (eDOC 58, p. 4):



    “Os temas a serem apreciados no caso em questão não são novos, pois que múltiplos recursos já foram aqui julgados abordando a temática alusiva à legitimidade dos aposentados e pensionistas para executarem a sentença que lastreia a demanda executiva por eles proposta. E as decisões são uníssonas em reconhecê-los como não legitimados.



     E assim porque o título executivo proveniente dos autos nº 824/2005 não contempla legitimidade ativa aos representados pelo SINDAFEP, uma vez que os agentes fiscais que ascenderam ao cargo por transposição, na forma de dispositivo declarado inconstitucional (art. 156 da Lei Complementar Estadual nº 92/2002), não ostentam status jurídico de auditor fiscal que ingressou na carreira por meio de concurso público. Portanto, não podem fazer jus ao recebimento do prêmio de produtividade. 



    Aliás, é conveniente lembrar que esta c. 6ª Câmara Cível, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1.017.845-1, determinou a extinção do cumprimento da sentença em relação a todos os representados pelo SINDAFEP em razão da ausência de legitimidade ativa (...). (grifei)



    O Plenário desta Corte apreciou a controvérsia debatida nos autos da ADI 5.510, Relator Min. Roberto Barroso, da qual sou Redator para o acórdão, relativa à constitucionalidade dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos art. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná, que dispõem sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná.



     Na oportunidade, em 6.6.2023, este Tribunal julgou a ação parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, bem como modulou os efeitos da decisão para, dentre outras medidas, preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados. Confira-se a ementa do julgado:



     “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS. ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. ARTS. 156, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E AO ART. 150, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2010, AMBAS DO ESTADO DO PARANÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EM MAIOR EXTENSÃO.



     1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná. As normas dispuseram sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná.



     2. Nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99 que autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, modulo os efeitos da decisão (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento e, divergindo do Relator, modulo em maior extensão os efeitos da decisão, de modo a também (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados.



     3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. Modulação de efeitos em maior extensão.”



    Dessa forma, observa-se que o acórdão recorrido está em divergência com a conclusão desta Corte, firmada na modulação dos efeitos do julgamento da referida ADI, haja vista que, tendo os recorrentes ascendido ao cargo de auditor fiscal por transposição, estes estão abarcados pela modulação, devendo a questão ser reanalisada pelo tribunal de origem. Nesse sentido:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. AGENTE FISCAL DA RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ. RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LC N. 92/2002 E LC N. 131/2010. PERCEPÇÃO DE PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. ADI 5.510. MODULAÇÃO DE EFEITOS. OBSERVÂNCIA. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar a reapreciação da causa de modo que seja observada a modulação de efeitos operada na ADI 5.510. 2. A parte agravante sustenta que, uma vez envolvidos agentes fiscais de renda, cujo reenquadramento como auditores fiscais foi tido por inconstitucional, é imprópria a baixa do processo para observância do entendimento fixado na ADI 5.510, especialmente a modulação de efeitos, porquanto inadequada e não consolidada a percepção do prêmio de produtividade, o que denotaria a ilegitimidade dos agentes públicos para o cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se é adequada a devolução do processo à origem para sopesar a pertinência da observância da modulação de efeitos operada no julgamento da ADI 5.510 e, eventualmente, afastar a ilegitimidade dos agravados para a execução do título judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF, ao apreciar a ADI 5.510, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de modo a preservar situações consolidadas para efeito de aposentadoria e atos praticados por servidores beneficiados mediante transposição de cargos. 5. Não examinada, no acórdão recorrido, a eventual incidência da modulação de efeitos, mostra-se necessária a determinação de retorno à origem para eventual adequação de entendimento. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. (ARE 1488900 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07-05-2025) (g.n.)



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE FISCAL DA RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ. RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEIS COMPLEMENTARES N. 92/2002 E 131/2010. PERCEPÇÃO DE PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. ADI 5.510. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de pronunciamento mediante o qual provido recurso extraordinário para, reformado o acórdão recorrido, determinar a reapreciação da causa, observada a modulação de efeitos operada na ADI 5.510. 2. A parte agravante sustenta que, uma vez envolvidos agentes fiscais de renda, cujo reenquadramento como auditores fiscais foi tido por inconstitucional, é imprópria a baixa do processo para observância do entendimento fixado na ADI 5.510, especialmente a modulação de efeitos, porquanto inadequada e não consolidada a percepção do prêmio de produtividade pelos referidos agentes públicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se é adequada a devolução do processo à origem para sopesar a pertinência da observância da modulação de efeitos operada no julgamento da ADI 5.510. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF, ao apreciar a ADI 5.510, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de modo a preservar situações consolidadas para efeito de aposentadoria e atos praticados por servidores beneficiados mediante transposição de cargos. 5. Não examinada, no acórdão recorrido, a eventual incidência da modulação de efeitos, mostra-se necessária a determinação de retorno à origem para eventual adequação de entendimento. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. (RE 1449932 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe- 21-03-2025) (grifei)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se proceda ao julgamento, conforme o entendimento proferido nos autos da ADI 5.510, nos termos da modulação dos efeitos da decisão proferida naquela assentada.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente